Tribunal: STF
Processo: ARE 1596059
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão geral não demonstrada. Matéria constitucional.  Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria comprovadas.   Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Devido processo legal. contraditório e ampla defesa. Tema 660. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.A.C.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Apelação. Estupro de vulnerável. Condenação imposta na origem. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade do processo decorrente da oitiva da vítima maior de idade nos moldes do depoimento especial da Lei 13.431/2017. Inocorrência. Ampliação da sua aplicabilidade a grupo vulnerável diverso é compatível com o ordenamento jurídico e não representa ilegalidade. No caso, ausência de entrave à produção da prova oral. Não houve indeferimento de perguntas da defesa pelo juízo ou pela equipe multidisciplinar. Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova documental. Inocorrência. Preliminar de nulidade do laudo de avaliação psicológica da vítima. Inocorrência. No mérito, prova segura acerca da materialidade e autoria. Relato da vítima detalhado e coerente com o restante da prova merecendo prestígio. Recurso desprovido.” (Apelação Criminal nº 1502005-14.2019.8.26.0176, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Renata William Rached Catelli, j. 13.12.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 129, I, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por seu turno, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela existência de provas suficientes para subsidiar a condenação do recorrente, demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

"Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Nulidade. Autoria. Desclassificação. Dosimetria. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada e o acórdão recorrido cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (iii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa. 4. A Corte também ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário. 5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido." (ARE 1391516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.03.2026)
"Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Fatos e provas. Reexame. Incidência do Tema 660-RG e da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1541281 ED-AgR, Rel. Min LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.05.2025)
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem firmou convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1481484 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.02.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente